Tribunal: TJSP
Processo: 2216486-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30689
Registro: 2021.0000020323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216486-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravada HELMY MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30689
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGRAVADO: HELMY MARQUES
COMARCA: ARARAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) HEITOR LUIZ FERREIRA DO
AMPARO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO
ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para
justificar a concessão do benefício.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância, que revogou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção. Entendeu que a
profissão exercida pela agravante se mostrava incompatível com a alegada hipossuficiência,
além de ser notório que a agravante distribuiu diversas notificações contra os seus clientes,
situação essa que denunciava intensa atividade profissional, razão pela qual não poderia ser
concedida a benesse.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de que possuía diversas dívidas vencidas e negativadas, situação essa que se
agravou com a rescisão da sociedade de advogados que mantinha com o agravado, que
procedeu ao levantamento de honorários advocatícios em diversos processos, sem repassar
a porcentagem respectiva à agravante, a qual foi intensificada pela Pandemia. Afirmou ser
genitora de filhos que contam com 15 e 3 anos de idade, os quais são seus dependentes
financeiramente. No mais, pugnou pela antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30689
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 87. Contraminuta a fls. 94/97.
É o relatório.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal
especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30689
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, pois a ora agravante é advogada exaustivamente atuante
neste E. TJSP, muito por conta de ações de arbitramento de honorários oriundas de
litígios envolvendo expurgos inflacionários. Para se ter uma ideia, a agravante figura
em 888 (oitocentos e oitenta e oito) processos na Primeira Instância, na condição de
parte. Como recorrente, figura em 509 (quinhentos e nove) recursos.
Mais grave que isso, é o número de processos em que figura como
causídica, patrocinando determinadas ações. São 1.000 (mil) processos em que figura
como advogada, somente no E. TJSP. Certamente, muitos desses litígios já findaram,
com honorários sucumbenciais em seu favor, ou envolveram honorários contratuais
pagos.
Diante desse avolumado número de processos em que participa, é
simplesmente inacreditável que não tenha auferido quantia suficiente para arcar com
as custas do presente processo, cujo valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais),
resultando nas custas iniciais mínimas (pouco mais de R$ 132,00).
Portanto, ainda que a DIRPF/2020 apresentada relate zero reais em renda
declarada, o nível de atuação da agravante permite afirmar, com convicção, que
possui capacidade de arcar com as custas do presente processo.
Ademais, não se pode olvidar nesse particular que foi determinado por
esta Relatora que a agravante apresentasse o extrato da conta poupança para qual
foram transferidas as quantias mantidas depositadas junto ao Banco do Brasil tendo a
agravante se quedado inerte.
Daí porque, não restando verossímil a situação de hipossuficiência alegada,
imperiosa se faz a denegação dos benefícios da justiça gratuita.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30689
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora